Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705219-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORUS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: OMNI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por HORUS TELECOMUNICACOES LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução movida contra OMNI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, indeferiu o pedido de intimação dos sócios da executada para que comprovassem a devida integralização do capital social. A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 32980802). O AR expedido para intimação da agravada retornou sem cumprimento, com a informação “mudou-se” (ID 33864948). Portanto, intime-se a agravante para se manifestar sobre a certidão de ID 33864948 e, por conseguinte, informar o endereço atualizado da agravada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Cumprida a determinação, renove-se a tentativa de intimação da agravada para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 8 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator